Tribunal: TJPA
Processo: 0009672-30.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009672-30.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SCANDIAN, JAYME SCANDIAN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS. CORREGEDORA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ. MERA EXECUTORA. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I –
A legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Destarte, deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão;

II –
In casu
,
os apelados ajuizaram uma
Ação de Anulação de Ato Administrativo e/ou Indenização por Danos Materiais em desfavor do Estado do Pará perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a referida ação no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais formulado;

III – Na mencionada ação, os apelados ressaltaram que
eram proprietários de imóveis devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Tucuruí, os quais tiveram suas matrículas canceladas em razão do Provimento nº 002/2010, da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior deste egrégio Tribunal, o que motivou o ajuizamento da referida demanda em desfavor do apelante;

IV – Compulsando o que consta n
o documento que originou o cancelamento das matrículas dos imóveis dos recorridos, constata-se que
a Exma. Desa. Maria Rita Lima Xavier, à época, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apenas a
tuou como executora de uma determinação expressa do
então Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro Gilson Dipp, a qual deveria ser cumprida imediatamente;

V -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que ato normativo de Presidente de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda do Conselho Nacional de Justiça representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente de Tribunal de Justiça para figurar no pelo passivo de uma demanda judicial;

VI – Outrossim, no caso dos autos, quem deveria figurar no polo passivo da ação ajuizada pelos apelados era o Conselho Nacional de Justiça, visto que a
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
efetivamente apenas deu cumprimento a uma determinação expressa do
órgão administrativo máximo de gestão do Poder Judiciário Brasileiro;

VII –
Recurso de apelação provido,
julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade passiva do
apelante,
com fundamento no que preceitua o art. 485, inciso VI, do NCPC
;

VIII - Em sede de reexame necessário, sentença proferida pela autoridade de 1º grau modificada, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, modificar a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Videoconferência
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

trinta e um
dia
s
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo e/ou Indenização por Danos Materiais ajuizada por
PAULO SCANDIAN e JAYME SCANDIAN,
julgou parcialmente procedente a referida ação no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais formulado, decorrente dos cancelamentos das matrículas, cujo valor da indenização será realizado por liquidação de sentença.

Em resumo, na referida ação (
Num. 1959233 - Pág. 2
/15), o patrono dos apelados relatou que os mesmos eram proprietários de imóveis devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Tucuruí.

Ressaltou que, através do Provimento nº 13/2006, a Exma. Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery, à época, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo por objetivo abolir os problemas fundiários no Estado do Pará decorrentes de grilagem de terras, determinou o bloqueio de todas as matrículas de imóveis rurais nos Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas do Interior que tivessem sido registradas no período de 09/11/1964 a 04/10/1988.

Salientou que, no dia 23/08/2010, a Exma. Desa. Maria Rita Lima Xavier, à época, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atendendo à decisão do então Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro Gilson Dipp, nos autos do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.000, editou o Provimento nº 002/2010 – CJCI, determinando o cancelamento de todas as matrículas de imóveis rurais bloqueados em decorrência do mencionado Provimento nº 13/2006 - CJCI, a míngua de qualquer processo judicial ou administrativo.

Destacou que os apelados eram legítimos proprietários de imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Tucuruí e que adquiriram as glebas
sub judice
através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 23 de novembro 2001, da empresa Agropecuária Barbosa Ltda.

Sustentou a necessidade de anulação do ato administrativo que determinou o cancelamento das matrículas dos imóveis dos apelados, visto que inexistia qualquer vício que comprometesse a validade dos títulos dominiais legitimamente adquiridos pelos recorridos.

Pugnou, ainda, pela condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais aos recorridos.

Ao final, requereu que a ação fosse julgada procedente, anulando o ato administrativo que cancelou as matrículas dos imóveis dos apelados ou conhecer do pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais aos recorridos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1959257 - Pág. 2
/13), julgando parcialmente procedente a demanda,
no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais formulado.

Nas razões recursais (
Num. 1959263 - Pág. 1
/21), o patrono do apelante aduziu, em preliminar, a ausência dos requisitos do art. 355, inciso I, do NCPC, que justificassem o julgamento antecipado da lide no caso dos autos.

Arguiu a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente para compor a lide, visto que o ato impugnado na ação ajuizada pelos apelados decorre de uma decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual, a demanda deveria ter sido ajuizada contra o referido Órgão.

Sustentou a ausência do interesse de agir no caso dos autos, visto que os apelados não esgotaram a via administrativa antes de ingressar com a ação perante a autoridade de 1º grau.

Postulou a inexistência do direito de propriedade dos apelados.

Aduziu, ainda, a ausência de dano material indenizável demonstrado pelos recorridos ou, alternativamente, reconhecer a falta de responsabilidade do apelante pelos danos alegados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 1959515 - Pág. 2/21)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2206074 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barletta de Almeida, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo apelante, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 2243716 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante, em preliminar, arguiu a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, aduzindo que o ato impugnado na ação ajuizada pelos apelados decorre de uma decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual, a demanda deveria ter sido ajuizada em desfavor do referido Órgão

Inicialmente, ressalto que
a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

No caso dos autos, os apelados, conforme salientei anteriormente, ajuizaram a ação supramencionada em desfavor do recorrente, objetivando a anulação do
ato administrativo que cancelou as matrículas dos seus imóveis ou conhecer do pedido de pagamento de danos materiais pelo referido ato administrativo.

Na documentação acostada aos autos, constata-se que o ato administrativo questionado pelos apelados deriva do
Provimento nº 002/2010 - CJCI, de 23/08/2010, da então nominada Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o cancelamento das matrículas dos imóveis rurais do Estado do Pará que se encontravam bloqueados nos Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas do Interior.

Compulsando o referido documento, verifiquei que
a Exma. Desa. Maria Rita Lima Xavier, à época, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apenas a
tuou como executora de uma determinação estabelecida pelo
então Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro Gilson Dipp, a qual deveria ser cumprida imediatamente.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o que consta no mencionado Provimento nº 002/2010, da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja cópia encontra-se inclusa ao presente processo (
Num. 1959234 - Pág. 5/6)
,
in verbis:

“PROVIMENTO N° 002/2010-CJCI

Dispõe sobre CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS nos Cartórios de Registros de Imóveis do Interior do Estado do Pará e dá outras providências.

A Desembargadora MARIA RITA LIMA XAVIER, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro GILSON DIPP, nos autos do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI;

CONSIDERANDO que na decisão foi deliberado que ela deva ser de pronto cumprida com todo o rigor pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, assim como de imediato sustentada com o mesmo empenho pelo próprio Tribunal de Justiça em respeito ao poder hierárquico deste Conselho(sic), com a edição por esta Corregedoria dos atos necessários ao seu fiel cumprimento.

RESOLVE

Art. 1º Determinar a todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Interior do Estado do Pará que cumpram imediatamente a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, CANCELANDO TODAS AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS que atualmente se encontram bloqueadas em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI, com as averbações necessárias em todos os atos e transferências subsequentes encerrando-se a matrícula respectiva.

Parágrafo único. No ato de cancelamento constará obrigatoriamente, além dos demais termos de praxe, o seguinte: "Cancelamento em cumprimento à decisão Corregedor Nacional Justiça, Ministro GILSON DIPP, nos autos do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009 2 00.0000

Art. 2º Efetuados os cancelamentos, os Oficiais de Registros de Imóveis do Interior do Estado, sob pena de responsabilidade, remeterão, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio eletrônico, ao e-mail desta Corregedoria (corregedoria.interior@tipa jus.br). relatório das averbações que efetuaram

Art. 3º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Belém, 23 de agosto de 2010.

Desa. MARIA RITA LIMA XAVIER

Corregedora de Justiça das Comarcas do interior”

Sendo importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que ato normativo de Presidente de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda do Conselho Nacional de Justiça representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente de Tribunal de Justiça para figurar no polo passivo de uma demanda judicial, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TJSC. MERO EXECUTOR DE RESOLUÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Magistrados Catarinenses contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina objetivando compelir a dita autoridade a efetuar o pagamento de auxílio-moradia dos Magistrados, casados entre si, a partir de janeiro de 2015. 2. O Tribunal de Justiça/SC declarou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para figurar no polo passivo do mandamus, "notadamente por se configurar dita autoridade coatora mera executora do ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça" (fl. 283, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança. 4. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 51.508/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS EM LISTA NOMINAL. AUTORIDADE COATORA. PORTARIA PRODUZIDA EM ATENÇÃO À RESOLUÇÃO 151/2012 DO CNJ. PRESIDENTE DO TRIBUNAL. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. O mandamus foi originariamente impetrado pelos recorrentes contra divulgação, pelo TJ/MG, nas páginas da Internet, de informações sobre os vencimentos dos impetrantes - servidores públicos da 1ª instância do Poder Judiciário daquela unidade federativa -, indicando nome, cargo e valores percebidos. 2. Conforme assentado, o ato administrativo da Chefia do Judiciário local (Portaria n. 2771/2012) foi editado para fiel cumprimento da Resolução n. 151/2012, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Esta Corte Superior, em inúmeras decisões monocráticas, já assentou que a Portaria produzida pela Presidência de Tribunal, com divulgação de vencimentos em lista nominal, apenas materializa execução de determinação dada pelo Conselho Nacional de Justiça. Configurada a ilegitimidade passiva. 4. Recurso a que se nega provimento.
(RMS 46.283/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Restou consolidada orientação de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de mandado de segurança. (v.g.: RMS 29.719/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 26/02/2010) 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1423869/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO DE REMOÇÃO.

INSURGÊNCIA CONTRA EDITAL. PREVISÃO DE PROVAS E TÍTULOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 8.935/94. EDITAL PRODUZIDO EM ATENÇÃO À RESOLUÇÃO 81/2009 DO CNJ. PRESIDENTE DO TRIBUNAL. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito mandamental contrário aos termos do edital do concurso de remoção em serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão; alegam os recorrentes que o certame não poderia exigir a aferição por provas e títulos, devendo somente aferir titulação, em atenção ao art. 16 da Lei n. 8.935/94. 2. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não pode ser considerado como legitimado para figurar no polo passivo do presente writ of mandamus, pois os termos do edital apenas reproduzem o consignado na Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, cuja observância é obrigatória. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impetração contra mera execução derivada de determinação clara deve se dirigir ao Conselho Nacional de Justiça. Precedentes: RMS 30.561/GO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 20.9.2012; AgRg no RMS 30.921/GO, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 2.2.2011; RMS 29.719/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26.2.2010; RMS 29.896/GO, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2.2.2010; e RMS 29.700/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2009. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 39.279/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)”

Outrossim, quem efetivamente deveria figurar no polo passivo da ação ajuizada pelos apelados era o Conselho Nacional de Justiça, visto que a
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
apenas deu cumprimento a uma determinação expressa do
órgão administrativo máximo de gestão do Poder Judiciário Brasileiro, motivo pelo qual, o Estado do Pará, evidentemente, não pode ser responsabilizado por eventuais danos causados aos recorridos em decorrência de uma deliberação do mencionado órgão.

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente,
julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Estado do Pará
,
com fundamento no que preceitua o art. 485, inciso VI, do NCPC, ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, julgar extinto o processo sem julgamento do mérito
.

Em sede
de
Reexame Necessário
, sentença proferida pela autoridade de 1º grau modificada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
31
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022